Tribunal: TJDFT
Processo: 0005558-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. NOVA TRANSMISSÃO DOS DIREITOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A inadimplência do preço ajustado para aquisição de direitos sobre lote irregular não justifica a decretação de nulidade do negócio jurídico, principalmente se o pagamento foi garantido por nota promissória com vencimento para data posterior à nova transmissão dos direitos para um terceiro de boa-fé.
2. Comprovada a aquisição dos direitos por terceiro de boa-fé, que pagou integralmente o preço e detêm a posse do bem, não há que se falar em rescisão do contrato e tampouco em reintegração de posse.
3. Quando o valor atribuído à causa não se revelar irrisório ou vultoso, é incabível a fixação dos honorários de sucumbência com fundamento na equidade (art. 85, §8o do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.